Tribunal: TJMT
Processo: 0001681-45.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARLENE ALVES ALVES e outros, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa:
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PARCIALMENTE PROCEDENTE – POSSE DA AUTORA E ESBULHO COMPROVADO - DOCUMENTOS QUE COMPROVAM O EXERCÍCIO DA POSSE COM A DESTINAÇÃO ECONÔMICA DA ÁREA – ALEGAÇÃO DE SER TERRA DEVOLUTA - INOCORRÊNCIA - IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE PARTICULAR - ALEGADO ABANDONO DO IMÓVEL E AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS FINS SOCIAIS DA TERRA - INOCORRÊNCIA - INSPEÇÃO JUDICIAL - CONSTATAÇÃO DO ESBULHO - - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A posse e sua violação, constituem elementos especiais ao exercício das ações possessórias que, se não desconstituídas, levam à procedência da ação de reintegração proposta. Cabe ao autor a comprovação da sua condição de possuidor, fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, que dispõe sobre as regras do ônus da prova. Comprovado pelo autor da possessória os requisitos do art. 561 do CPC, de rigor a procedência da ação de reintegração de posse.
Para ser tida como terra devoluta, é necessária a prova da ausência de registro em Cartório e a comprovação de ser patrimônio pertencente ao Poder Público que não tem destinação pública. Caso específico em que o imóvel rural não se enquadra no conceito de terra devoluta do Estado, porquanto provada a propriedade de particular.
Se o imóvel esbulhado não é terra devoluta e está situado em área do legítimo possuidor, não há falar em posse justa, e sim em injusta, ocupada de forma clandestina e precária pelos requeridos”.
Embargos de declaração rejeitados no id. 119392470.
Nas razões do recurso, os recorrentes sustentam, em síntese, violação ao artigo 485, VI do CPC, ao argumento de que “conforme fartos documentos juntados no processo, em especial a certidão da terra qual atesta que esta pertence à União Federal e não ao Requerido que juntou certidões estaduais com geo deslocado, ou seja, que pertence a outra área e não a que esta em disputa, conforme documentação de fls. 229”.
Aduzem, ademais, que “o Estado de Mato Grosso não poderia emitir certidões de posse sem o aval da União, uma vez que quebraria as condições da cláusula resolutiva, onde em fls. 355/357 o INCRA manifestou por meio da Ouvidoria Agrária Regional, Ofício/PRES/no 009/2013, quando então, juntou vários documentos, dentre eles, um que afirma que a referida área delimitada e ocupada pelas famílias ora Requeridos, pertence a União Federal, Matrícula 4.685 (Gleba Macaco)”.
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso especial. No mérito, pugna para que “seja conhecido e provido integralmente o presente Recurso Especial, para o fim de reformar a sentença e o acórdão que a confirmou na íntegra, dando por extinto o processo de reintegração de posse por ilegitimidade ativa”.
Recurso tempestivo.
Pois bem, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, situação jurídica que força reconhecer que em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acórdão, necessário se faz analisar a pretensão após as contrarrazões.
Aliás, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, em atenção ao que dispõe o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, não se vislumbrando prejuízo o aguardo do contraditório.
Ante o exposto, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Após, a apresentação das contrarrazões ou o decurso do prazo, tornem os autos conclusos.
Publique-se. Intime-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça